Tribunal: TCU
Processo: 007.159/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4438/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.159/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Aparecida da Cunha Freitas (XXX.277.736-XX); Aline Borges Lima Machado (XXX.291.626-XX); Allana Leandro Cardoso (XXX.618.421-XX); Ana Martha de Figueiredo e Lacerda (XXX.444.526-XX); Andressa Lanuce Silva Dias (XXX.082.501-XX); Camila Pansani Caetano (XXX.319.726-XX); Jacqueline Patricia da Silva (XXX.439.806-XX); Kamilla Beatriz de Sousa Silva (XXX.943.936-XX); Mariana Carraro (XXX.490.518-XX); Vanusa Gomes Barbosa Loureiro (XXX.366.132-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.